Tribunal: STF
Processo: RE 462107
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello em 13.04.2020 (evento 3) que não conheceu do recurso extraordinário interposto por Mônica Hlebetz Pegado e Outros. 
    Isso em razão de o cerne da discussão constitucional nestes autos ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral no RE 594.481/DF.
    Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 38), bem assim reexamino o apelo extremo.
    Como dito, a discussão constitucional nestes autos, qual seja o direito, ou não, de Procurador da Fazenda Nacional a fazer jus a férias anuais de 60 (sessenta) dias, é objeto de apreciação em regime de repercussão geral.
    Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 10 a 17.4.2020 , ao apreciar o RE 594.481/DF, Ministro Roberto Barroso, Tema nº 1.090, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”.
    No entanto, em que pese o julgamento de mérito, observo a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos a mencionado acórdão vinculante, os quais apresentam notórios objetivos infringentes (evento 26 dos autos eletrônicos do RE 594.481/DF). 
    Desse modo, revela-se apropriado o retorno do processo à origem, pelo regime da repercussão geral, a fim de que aguarde o trânsito em julgado do julgamento nesta Suprema Corte do RE 594.481/DF para adequação, ou não, da decisão a quo.
    Em casos fronteiriços, tem sido essa a providência adotada por esta Corte, como se observa dos seguintes precedentes: RE 1.207.394/RS, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.212.446/RS, Ministro Roberto Barroso, RE 1.226.958/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.230.123/SC, Ministro Gilmar Mendes.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 1.090, no qual ainda resta pendente de apreciação os embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral após o trânsito em julgado do mencionado vinculativo, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator